Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. Apelação. recolhimento de custas iniciais na origem. preparo realizado. embargos de declaração acolhidos para conhecer do recurso de apelação. direito penal. rejeição de queixa-crime. art. 139 do cp. animus narrandi ou animus criticandi. ausência de justa causa. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelante, contra decisão que reconheceu a deserção da apelação por ele interposta.
2. De início, nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O respectivo comprovante deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Compulsando detidamente o processo, vê-se que as custas processuais foram recolhidas na origem, além do que o preparo recursal foi recolhido no momento da interposição do recurso de apelação. Assim, deve ser reconhecida a existência de contradição para afastar a deserção aplicada e, em consequência, analisar o mérito do recurso de ID 61578336.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a deserção e receber o recurso de Apelação de ID 61578336.
4. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61578343). O MPDFT apresentou parecer, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62492819).
II. Questão em discussão
5. Discute-se o acerto da sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelo recorrente, sob o argumento de que não há provas mínimas a conferir justa causa à persecução penal.
III. Razões de decidir
6. A conduta prevista no art. 139 tipifica como crime de difamação a conduta daquele que imputa fatos ofensivos à reputação da vítima. O bem jurídico tutelado na espécie é a honra objetiva do ofendido, ou seja, sua reputação perante terceiros. Ademais, em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Assim, sem o dolo específico, não se pode falar em crimes de difamação. Nesse contexto, a queixa-crime exigirá, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para destacar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição.
7. Nesse aspecto, o STJ já ressaltou que a queixa/denúncia deve indicar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes (HC 234134/MT).
8. Traçados esses parâmetros, não se recebe queixa-crime por difamação caso não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado se subsomem, em tese, ao tipo penal de que cuida a ação, análise que inclui a presença do elemento subjetivo correlato que, no caso, consiste no animus diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF).
9. O raciocínio se aplica na espécie, pois, conforme se observa da inicial, os fatos narrados não demonstram a presença do elemento subjetivo do tipo penal. Com efeito, narra o querelante que é presidente da OAB, sendo que, em 19/12/2023, deparou-se com uma notícia ‘supostamente jornalística’ no site fatosonline.com.br, na qual se afirmou, em síntese, que o querelante manteve um convívio íntimo com a pessoa de Jéssica Pinheiro, dando a ela aconselhamento jurídico. Refere que as afirmações contidas no texto não correspondem com a realidade e que as falas difamatórias consistem nas afirmações de que o querelante, valendo-se de sua profissão, manteve um encontro com Jéssica por horas em um hotel de Brasília, local onde o querelante seria muito conhecido pelas camareiras que ali trabalham. Diante desses fatos, entende que há suficientes indícios de autoria e de materialidade a embasar o recebimento da queixa-crime.
10. Nesse contexto, ao contrário do que compreende o querelante, conclui-se que a matéria se limitou a relatar, ainda que em tom crítico, os fatos que giraram em torno do episódio da derrubada de diretor da Polícia Civil, não tendo havido juízo de valor sobre a personalidade nem invasão da sua esfera privada e íntima. Em arremate, é inegável interesse público em fatos que envolvem pessoas que fazem parte do cenário político, na medida em que são de vida pública, expostos à crítica da sociedade quanto à sua conduta.
IV. Dispositivo e tese
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 139.